Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE COMO PARÂMETRO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal celebrado com instituição financeira, na qual pleiteava a revisão da taxa de juros, a adequação ao patamar da média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal pode ser considerada abusiva em razão de sua discrepância em relação à taxa média de mercado e, em consequência, se é cabível a repetição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual estabelecida entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada abusividade em relação às taxas praticadas pelo mercado em operações da mesma espécie.
5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.
6. A capitalização de juros em contratos celebrados com instituições financeiras é válida desde que expressamente pactuada, consoante Súmula 539 do STJ.
7. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 STJ)
8. O contrato firmado revela taxa de juros superior à média de mercado, mas as condições pessoais da consumidora — múltiplos registros de títulos protestados e risco elevado de inadimplência — justificam a fixação de encargos mais elevados pela instituição financeira.
9. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro absoluto para operações de crédito pessoal sem garantia, que envolvem riscos diferenciados em relação às operações consignadas.
10. Ausente comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva, não subsiste o pedido de revisão contratual nem o de repetição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários depende de comprovação inequívoca de abusividade em relação a operações da mesma espécie. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é parâmetro absoluto para operações de crédito pessoal sem garantia. 3. A fixação de juros superiores à média de mercado pode ser justificada pelo risco de inadimplemento do consumidor”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJDFT, Ap. Cív. no 0703299-90.2024.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 28.08.2025.